Tribunal: TJES
Processo: 5008048-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008048-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CEZAR HENRIQUE CLAUDINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que o intuito primordial das
astreintes
é forçar o cumprimento da obrigação específica. Nas palavras do prof.
Nelson Nery:
o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
(Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899).
2.
É certo que a
doutrina e jurisprudência convergem no entendimento que a multa diária pode ser revista
,
uma vez que “
[...]

a redução da multa com valor excessivo pode ocorre a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de decisão – a coisa julgada não protege a parte da decisão que fixa multa coercitiva [...]”.
3.

Ocorre,
porém,

que
no presente caso, minorar ou excluir a multa

traria
descrédito ao Poder Judiciário e por via transversa fomentar
ia
o descumprimento das ordens judiciais, já que dará a falsa impressão de que a multa diária pode
ser a
todo
momento

revista
,
prejudicando, assim, a prestação jurisdicional
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008048-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A
AGRAVADO: CEZAR HENRIQUE CLAUDINO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
,
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de
Linhares
- ES que, nos autos da ação de
busca e apreensão (Dec. Lei 911/69)
, deferiu a busca e apreensão do veículo, porém determinou que bem permanece
sse
na comarca, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais
a
agravante alega,
em suma:
(i)
irrazoabilidade
e desproporcionalidade
na fixação as
astreintes
,
razão que devem ser excluídas ou minoradas
.

Sem contrarrazões apresentadas.

Pois bem.

Ao que se
vê
dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se as
astreintes
fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Sabe-se que o intuito primordial das
astreintes
é forçar o cumprimento da obrigação específica. Nas palavras do prof.
Nelson Nery:
o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
(Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899).

É certo que a
doutrina e jurisprudência convergem no entendimento que a multa diária pode ser revista
,
uma vez que “
[...]

a redução da multa com valor excessivo pode ocorre a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de decisão – a coisa julgada não protege a parte da decisão que fixa multa coercitiva [...]”.
1

Ocorre,
porém,

que
no presente caso, minorar ou excluir a multa

traria
descrédito ao Poder Judiciário e por via transversa fomentar
ia
o descumprimento das ordens judiciais, já que dará a falsa impressão de que a multa diária pode
ser a
todo
momento

revista
,
prejudicando, assim, a prestação jurisdicional
.

Nesse sentido, segue julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0024410-18.2019.8.08.0048. AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. AGRAVADA: JEANE MARIA DOS SANTOS SILVA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRAZO RAZOÁVEL. PARTE QUE PURGOU A MORA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MANTER O BEM EM LOCAL PRÓXIMO NO PERÍODO AUTORIZADO PARA PURGAÇÃO DA MORA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO PODENDO SER REVISTA EM CASOS DE MANIFESTA EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por disposição expressa do artigo 573 do CPC, é cabível a cominação de multa diária em quaisquer fases do processo, inclusive, em sede de tutela provisória, não se mostrando necessário o prévio trânsito em julgado da decisão, sendo que o STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). 2. O artigo 218, §1º, do CPC determina que na hipótese em que a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. 3. No caso, o prazo de 05 (cinco) dias não se mostra exíguo para o cumprimento da determinação imposta pelo Juízo, uma vez que, considerando a faculdade conferida pelo artigo 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, caberia à instituição financeira ser diligente e conservar o veículo objeto da busca e apreensão na mesma comarca, ou em local próximo para pronta devolução, no caso da purgação da mora pelo devedor, como ocorrera in casu. 4. Conforme já se manifestou este E. Tribunal o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019) 5.
Não se vislumbra excessividade no valor fixado a título de astreintes , considerando que a instituição financeira descumpriu a primeira decisão que determinou a devolução do veículo, ademais, sabe-se que a decisão que fixa astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.
6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 09 de fevereiro de 2021. DES.PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006296, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)
(
grifei
)

Pelas razões expostas,
nego
provimento
ao agravo de instrumento, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É
como voto.

1
MARINONI. Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4ª ed. RT. 2012. pag. 433.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.